Tribunal: TJSP
Processo: 1007481-20.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Irresignação que versa exclusivamente sobre a fixação da verba honorária. Alteração da quantia arbitrada em 1o grau. Cabimento. Fixação dos honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, CPC, em conformidade com o entendimento do STJ, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Irresignação que versa exclusivamente sobre a fixação da verba honorária. Alteração da quantia arbitrada em 1o grau. Cabimento. Fixação dos honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, CPC, em conformidade com o entendimento do STJ, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8). Tema 1076 de recursos repetitivos. RECURSO PROVIDO.